Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-57.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-57.2018.8.14.0124

APELANTE: EDIENE ALVES DA SILVA

APELADO: DETRAN/PA, ESTADO DO PARA, JAILSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.

1.

Ausentes elementos que comprovem a efetiva venda do veículo, impossível a procedência da ação visando a determinação de baixa do veículo e a impossibilidade dos Órgãos Públicos de cobrarem as taxas, e impostos devidos pelo veículo.

3.

Apelo improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDIENE ALVES DA SILVA em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ E OUTROS
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por Ediene Alves da Silva Costa, julgou improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial pelos motivos supra delineados, resolvendo o processo em seu mérito, nos termos da norma do artigo 487, Inciso I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20 % sobre o valor atualizado da

causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, §

3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformada com os termos da sentença, a autora Ediene Alves da Silva interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10159264), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que não obstante a regra inserta no art. 134 do CTB, a pretérita realização do negócio jurídico que transferiu a propriedade e a posse do veículo faz com que o novo proprietário responda isoladamente por quaisquer penalidades impostas depois da tradição do bem móvel.

Portanto, a não comunicação, ao DETRAN, da alienação do veículo não enseja, por si só, qualquer ausência de responsabilidade do adquirente, à míngua do alienante, até porque a prova da celebração do negócio jurídico pode ser realizada por outros meios aceitos pelo ordenamento jurídico.

O Detran e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões ao recurso (ID’s Num. 10159266 e Num. 10159277), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, o, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10340883.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10597740.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

As razões recursais pleiteiam a reforma da sentença que julgou improcedente a ação por entender que a parte autora deixou de comunicar a venda e por conseguinte, não configurou a relação de venda entre as partes.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora recorrente, objetiva a baixa definitiva do veículo alienado junto aos órgãos competentes e que proceda a transferência do veículo para o nome do comprador. Pede também que seja declarado os débitos pendentes sobre o veículo, a partir da negociação, como pertencentes exclusivamente ao alienante.

Argumentou que era proprietário do veículo objeto dos autos, veículo VW GOL, cor vermelha, ano 1996, placa JUM-2720, Renavam 66382153-3, chassi 9BWZZZ377TT188478, sendo que vendeu para Jailson Alves da Silva, contudo o mesmo não transferiu a propriedade para o seu nome.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença, a fim de que seja determinado a transferência do veículo discutido nos autos para seu nome, assim como qualquer débito de responsabilidade do alienante.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, quanto o negócio jurídico de compra e venda, cediço que se trata de contrato no qual o vendedor se obriga a transferir ao adquirente o domínio da coisa, comumente, mediante o pagamento de valor em dinheiro.

O magistrado julgou improcedente a ação, em virtude da apelante não ter comprovado por qualquer meio a venda do veículo, apenas fazendo ilações à respeito.

Entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, pois a recorrente não trouxe qualquer comprovação de que a venda efetivamente ocorreu, como bem manifestou o julgador, senão vejamos:

“Contudo, é necessário destacar que não basta a simples alegação de que a transferência do bem se deu pela ocorrência da tradição. Mostra-se essencial demonstrar nos autos que o instituto foi efetivamente realizado.

Destaco que no caso dos autos, além de não demonstrar que a tradição foi efetivamente realizada, o Autor não cuidou sequer de comprovar que a motocicleta se encontra registrada em seu nome e nem de apresentar a qualificação correta do demandado João Bosco de Oliveira.

Apenas vem afirmando que vendeu o veículo para o Requerido JAILSON ALVES DA SILVA, e que este, supostamente, teria vendido o bem para terceiros.

Neste sentido, tenho que não restou demonstrado de forma segura nos autos a realização da tradição ou de qualquer negócio jurídico capaz de ensejar a procedência do pedido inicial.”

Digo isso, pois, para judicialmente compelir os órgãos públicos de determinar a baixa do veículo e se absterem de compeli-la a pagar o licenciamento, o imposto e as taxas devidas pelo veículo de sua responsabilidade, teria que demonstrar a efetiva venda, mas ao contrário, apenas afirma sem, contudo, comprová-la.

Diante disso, não há como reformar a sentença atacada que fundamentadamente aduziu da sua impossibilidade, por ausência de comprovação dos fatos invocados.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023